Tribunal: TCU
Processo: 045.262/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 462/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por Senadores da República em face de possíveis irregularidades ocorridas no Banco Central do Brasil (Bacen), relacionadas a atos autorizativos que permitiram o afastamento e exercício das atribuições de forma remota em país estrangeiro do Diretor de Política Econômica do Bacen, Fábio Kanczuk; Considerando que a representação não está acompanhada de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo; Considerando a inexistência de disposição normativa atribuindo a esta Corte competência para realizar a apuração de infração funcional cometida por servidor de órgão ou entidade sujeito à sua jurisdição; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 3), aos representantes e ao Bacen, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.262/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.